Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023079-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 142.517.248-28 (ADVOGADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), DARA ZAMPIERI ESTEVANO - CPF: 066.755.999-09 (PACIENTE), ADOLFO ESTEVANO - CPF: 010.881.759-88 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 142.517.248-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MERIDIANE VALLER - CPF: 034.509.489-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM EM RELAÇÃO À PACIENTE DARA; E QUANTO AO PACIENTE ADOLFO, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO QUANTO À PACIENTE DAZA ZAMPIERI ESTEVANO –
REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO CONCEDIDA EM 1a INSTÂNCIA
–
PREJUDICIALIDADE –
2.
MÉRITO: PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE ADOLFO ESTEVANO
–
TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA E, NO QUE ADMITIDA, CONCEDIDA.

1.

Preliminar:
Considerando que a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à
DARA
, tem-se por prejudicada a impetração no que lhe pertine.

2.

Mérito:
Havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, que não esteja lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais corréus que se encontram em situação de similitude fático-jurídico, nos termos do preconizado no art. 580 do CPP, que garante o tratamento isonômico entre os acusados. Logo, verificado que, assim como a paradigma, o paciente
ADOLFO
comprovou necessitar de cuidados específicos, residir em endereço fixo e exercer ocupação lícita, imperiosa a incidência do art. 580 do CPP à hipótese versada, nos exatos termos da decisão exarada em favor da coacusada, que fora, única e exclusivamente, isentada da monitoração eletrônica, sem prejuízo da manutenção das demais providências diversas da custódia.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, concedida.

IMPETRANTE:

DR.

CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS

PACIENTES:

DARA ZAMPIERI ESTEVANO

ADOLFO ESTEVANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por manter vigente a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta
no bojo da ação penal n.o 1010347-81.2022.811.0015 (PJe), em que denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, por três vezes.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, o subscritor aduz que a
medida cautelar de monitoração eletrônica vem sendo mantida à míngua de fundamentos idôneos
, haja vista que houve
alteração fática desde a imposição da cautelar de monitoramento
, uma vez que o representante ministerial imputou conduta menos grave aos pacientes do que aquela narrada pela autoridade policial.

Como segunda vertente, ressalta que os pacientes são primários, possuem residência fixa, além de serem genitores de 04 (quatro) filhos, fatos esses que demonstram que
não há qualquer indício de que representam risco a aplicação da lei penal e a instrução criminal
, sendo, portanto,
desproporcional e desnecessária a persistência da utilização do equipamento eletrônico
, mormente na hipótese em que a referida cautelar vem causando diversos transtornos e limitações às atividades laborais e cotidianas dos increpados, principalmente à
DARA ZAMPIERI ESTEVANO
que está acometida de grave quadro de depressão e necessita de cuidados médicos constantes.

Por fim, assevera que
a monitoração eletrônica perdura por tempo demasiadamente excessivo
, visto que os favorecidos nessa ordem se encontram submetidos à vigilância estatal
desde

10/06/2022
, ou seja,
por aproximadamente 5 (cinco) meses.
Outrossim, ressalta a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade da referida cautelar no lapso nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do
Códex
adjetivo
.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, a fim de sustar o uso da tornozeleira pelos pacientes, ainda que tenham que cumprir outra providência acautelatória menos gravosa.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
para o fim de remover em definitivo a medida cautelar de monitoração eletrônica.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 150053670 ao ID 150053685.

A tutela de urgência
reclamada foi
indeferida

(ID 150382671) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 150944156 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 151943182).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
PREJUDICIALIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que a despeito dos argumentos defensivos veiculados em prol da paciente
DARA ZAMPIERI ESTEVANO
, em consulta ao andamento virtual do
procedimento criminal n.o 1010347-81.2022.811.0015 (PJe), verifiquei que na recente data de
01/12/2022
, a d. autoridade acoimada coatora proferiu decisão revogando a monitoração eletrônica outrora imposta à increpada, submetendo-a tão somente ao cumprimento das demais providências acautelatórias.

Eis a íntegra do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“Vistos,

Trata-se de pedido formulado pela Defesa dos acusados Adolfo Estevano e Dara Zampieri Estevano pela dispensa do uso do monitoramento eletrônico, requerendo a substituição da medida para comparecimento bimestral em Juízo (ID 95280073).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito (ID 105244370).

É o relatório. Decido.

Pois bem. Verifica-se que o pleito da Defesa merece guarida, ao menos parcialmente.

Consoante apresentado pela Defesa no pedido, no tocante à denunciada Dara Zampieri Estevano, fora alegado que esta está acometida de enfermidade do tipo depressão, exigindo frequentemente ser acompanhada por equipe médica, bem como que atentou contra a própria vida, se lesionando, juntando documentos para comprovar as alegações.

Desta feita, verifico que merece prosperar o pleito da Defesa apenas em relação à acusada Dara, em virtude de sua situação excepcional.

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I, IV e V, todos do Código de Processo Penal, autorizo a dispensa do uso de monitoramento eletrônico da acusada

DARA ZAMPIERI ESTEVANO
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares descritas abaixo, mantendo a determinação de uso de monitoramento eletrônico quanto ao acusado
Adolfo Estevano.

a)

Manifestação bimestral, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico;

b)

Proibição mudar de endereço ou ausentar-se do território da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias sem autorização deste juízo;

c)

Recolher-se em seu domicílio, no período compreendido entre às 21hr e 6hr.

No mais, oficie-se à Central de Monitoramento a fim de informar, se possível, local próximo da residência dos denunciados para a realização de manutenção do monitoramento eletrônico, para que o acusado Adolfo continue a cumprir a referida medida cautelar.

Em tempo, após a apresentação da resposta à acusação, volvam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.”

À vista disso, não restam dúvidas de que os pedidos formulados na presente ação de
habeas corpus
em relação à paciente
DARA
restaram
prejudicados
, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP e do art. 51, incs. XV e XXII, do
RITJMT,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

“Art. 51 - Compete ao Relator:

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP).”

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
,
tão somente no que pertine aos pedidos veiculados em favor de DARA ZAMPIERI ESTEVANO
, e por consequência,
extingo parcialmente a ação de
habeas corpus
, sem exame do mérito
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à pretendida revogação das medidas cautelares impostas em desfavor de
ADOLFO ESTEVANO
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que no dia
27/05/2022
, os ora pacientes
DARA ZAMPIERI ESTEVANO
e
ADOLFO ESTEVANO
dirigiram-se até o estacionamento do Supermercado Machado Supercenter, na cidade e comarca de Sinop/MT, local onde abordaram a vítima
Meridiana Valler
no afã de oferecer-lhe algumas facas, que estariam sendo vendidas por valor abaixo de mercado porquanto o casal estaria de mudança para a cidade de Blumenau/SC e, por isso, precisavam levantar fundos para custear a viagem.

Dessume-se dos autos, que
ADOLFO
desembarcou de seu veículo e exibiu os objetos que estavam no porta-malas para a vítima – que, muito embora tenha demonstrado algum interesse em adquirir os itens, asseverou que não os compraria porque não dispunha de condições financeiras para tanto.

À vista disso, os suspeitos, induzindo a ofendida a erro, teriam pegado seu cartão de crédito e, alegando que estariam fazendo tão somente uma simulação de parcelamento, obtiveram de forma ilícita a quantia de R$1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) da ofendida. Em determinado momento,
Meridiana Valler
conseguiu recuperar seu cartão de crédito, afirmando que acessaria o aplicativo da operadora do cartão para verificar a alardeada simulação de parcelamento; oportunidade em que os suspeitos teriam rapidamente recolhido os objetos que estavam sendo expostos e tomado rumo ignorado [Fato 01].

Consta, ainda, que no dia
30/05/2022
, os favorecidos nessa ordem se dirigiram até as lojas “Mulher.com” e “Algodão Doce” e, enquanto
ADOLFO
permaneceu no interior do veículo,
DARA
adentrou os aludidos estabelecimentos comerciais na companhia dos filhos e, após induzir os funcionários de ambas as butiques, fez a retirada de inúmeras peças de roupa sob condicional – que
totalizaram o montante de R$26.630,99 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos)
; levando as vítimas a crer que comprariam todos os itens [Fatos 02 e 03].

Infere-se que, considerando a não devolução das peças por
DARA
, bem assim, que o endereço fornecido pela increpada era, em verdade, do Ganha-Tempo de Sinop/MT; as proprietárias dos aludidos estabelecimentos comerciais acionaram a Polícia Judiciária Civil que, após algumas diligências, conseguiu localizar os suspeitos em um hotel da cidade, local onde mantinham armazenados todos os itens obtidos de forma ilícita.

À vista disso, os beneficiários deste
writ
foram presos em flagrante delito e, por ocasião da audiência de custódia, ambos tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado, tendo sido decretada a prisão preventiva de
ADOLFO
, e
concedida a liberdade provisória condicionada
a
DARA
. Na sequência, a i. Defesa formulou pedido de revogação do claustro provisório imposto a
ADOLFO
, pretensão esta que foi apreciada e
acolhida pela d. autoridade judiciária de 1o grau
no dia
10/06/2022
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
Compulsando detidamente aos autos, tenho que a necessidade da prisão cautelar do acusado deve ser reavaliada.

No presente caso, verifica-se que o autuado fora preso em flagrante na data de 01/06/2022, tendo sido submetido à audiência de custódia no mesmo dia, ocasião em que fora convertida a prisão em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Contudo, da análise da documentação anexada no pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que, em relação ao mencionado mandado de prisão que registrava pendência, na verdade a prisão fora revogada, restando apenas alterar o registro no sistema BNMP, situação confirmada pela Gestora desta Vara Criminal, que entrou em contato com a Comarca de Campo Grande/MS. Do mesmo modo, informou que nas demais ações penais que responde, já fora designada audiência, comprometendo-se a comparecer aos atos judiciais a que for chamado.

Outrossim, apresentou comprovante de endereço atualizado, alegou possuir atividade lícita, bem como informou que precisa de cuidados médicos.

Com efeito, as provas colhidas até o presente momento afastam os indícios de que o custodiado possua periculosidade acentuada, uma vez que não se verifica qualquer ato do acusado no sentido de obstar as investigações ou com o fito de se furtar da aplicação da lei penal.

Portanto, tenho que o mencionado réu não apresenta risco à ordem pública, restando ausente o
periculum libertatis
necessário para manutenção de sua custódia cautelar. Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I, IV e V, todos do Código de Processo Penal,
revogo a prisão preventiva do acusado
ADOLFO ESTEVANO
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
:

a)

Monitoramento eletrônico (CPP, 319, IX – tornozeleira), devendo o flagranteado ser devidamente instruído quanto a sua utilização, recebendo cópia do ‘termo de instrução para uso da tornozeleira’, encaminhando-se ao Conselho da Comunidade, no prazo de 48 horas, para receber as orientações;

b)

Manifestação bimestral, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico, devendo a primeira manifestação ocorrer no prazo de 48h após ser colocado em liberdade;

c)

Proibição mudar de endereço ou ausentar-se do território da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias sem autorização deste juízo;

d)

Recolher-se em seu domicílio, no período compreendido entre às 21hr e 6hr.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo o acusado ser, imediatamente, colocado em liberdade, consignado que o descumprimento das medidas cautelares decretadas ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o c.c art. 312, parágrafo único c.c art. 316, todos do Código de Processo Penal [...].”
(vide: andamento virtual do APFD n.o 1009766-66.2022.811.0015).

Encerradas as investigações, em
27/05/2022
o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em desfavor dos increpados, imputando-lhes o cometimento do crime tipificado no
art. 171,
caput
c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do CP, por três vezes
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida na data de
07/11/2022
.

Por fim, no dia
01/12/2022
, a MM. Juíza
a quo
revogou a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente
DARA
, mantendo vigentes as demais providências acautelatórias outrora fixadas; oportunidade em que, novamente, reavaliou a necessidade das medidas cautelares fixadas em desfavor de
ADOLFO
, mantendo-as em plena vigência.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“Vistos,

Trata-se de pedido formulado pela Defesa dos acusados Adolfo Estevano e Dara Zampieri Estevano pela dispensa do uso do monitoramento eletrônico, requerendo a substituição da medida para comparecimento bimestral em Juízo (ID 95280073). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito (ID 105244370).

É o relatório. Decido.

Pois bem. Verifica-se que o pleito da Defesa merece guarida, ao menos parcialmente. Consoante apresentado pela Defesa no pedido, no tocante à denunciada Dara Zampieri Estevano, fora alegado que esta está acometida de enfermidade do tipo depressão, exigindo frequentemente ser acompanhada por equipe médica, bem como que atentou contra a própria vida, se lesionando, juntando documentos para comprovar as alegações.

Desta feita, verifico que merece prosperar o pleito da Defesa apenas em relação à acusada Dara, em virtude de sua situação excepcional.

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I, IV e V, todos do Código de Processo Penal, autorizo a dispensa do uso de monitoramento eletrônico da acusada

DARA ZAMPIERI ESTEVANO
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares descritas abaixo, mantendo a determinação de uso de monitoramento eletrônico quanto ao acusado
Adolfo Estevano.

a)

Manifestação bimestral, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico;

b)

Proibição mudar de endereço ou ausentar-se do território da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias sem autorização deste juízo;

c)

Recolher-se em seu domicílio, no período compreendido entre às 21hr e 6hr.

No mais, oficie-se à Central de Monitoramento a fim de informar, se possível, local próximo da residência dos denunciados para a realização de manutenção do monitoramento eletrônico, para que o acusado Adolfo continue a cumprir a referida medida cautelar.”

Considerando a prejudicialidade da pretensão defensiva quanto à paciente
DARA
, resta pendente apenas a análise do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta a
ADOLFO ESTEVANO
– o qual a meu ver, merece acolhimento. Explico.

De início, há de se ter em conta que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, na existência de concurso de agentes, a decisão favorável do recurso interposto a um dos réus, desde que não esteja lastreada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.

Isso implica dizer que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-processual entre os acusados da prática de um mesmo delito, imperioso que seja dispendido tratamento igualitário a todos, o que infere a possibilidade de se estender o resultado favorável a um corréu pleiteante aos demais que permanecem inertes.

Nada obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, admitem a sua aplicação também às ações autônomas de impugnação - como é o caso do
habeas corpus
.

Enunciando essa possibilidade, temos por precedente o HC 86.005/AL, 2a Turma, da relatoria do Min. Joaquim Barbosa, julgado no dia 05/08/2008, publicado no DJE 043 de 05/03/2009, do STF; não destoando a doutrina, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao corréu com base em circunstância objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP)” (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, verifico que conquanto tenha refutado, ainda que sucintamente, a viabilidade de afastamento da utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo beneficiário do
writ
; a d. magistrada singular sequer considerou que, ao conceder a liberdade provisória a
ADOLFO
, na data de
10/06/2022
, havia ressaltado que a liberdade do paciente não oferece riscos à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, haja vista que para além de não ostentar uma periculosidade social elevada, comprovou necessitar de cuidados especiais, residir em endereço fixo e exercer ocupação lícita – circunstâncias idênticas àquelas experimentadas por
DARA
.

Portanto, em atenção ao princípio da isonomia, nos termos do art. 580 do CPP, considero oportuno e viável conferir ao paciente
ADOLFO
o mesmo benefício concedido à sua comparsa
DARA
no bojo do procedimento criminal n.o
1010347-81.2022.811.0015 (PJe), tão somente para o fim de retirar-lhe o equipamento eletrônico de fiscalização, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares a ele impostas.

3
. CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, tão somente quanto
à paciente
DARA ZAMPIERI ESTEVANO
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no
art. 3o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT
.

No mais,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em prol de
ADOLFO ESTEVANO
, para
isentá-lo
,
única e exclusivamente
, da medida cautelar referente ao
uso de equipamento eletrônico de monitoração estatal
, mantendo-se vigentes as demais medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas nos autos de n.o
1010347-81.2022.811.0015 (PJe),
estendendo-lhe, com isso e nos termos do art. 580 do CPP
, o benefício concedido à corré
DARA ZAMPIERI ESTEVANO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022